Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-55.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
VISTOS.
Do Recurso Especial na Remessa Necessária no 1001538-55.2017.8.11.0055
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 23225498):
“REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA-PRÊMIO – FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – CONVERSÃO EM ESPÉCIE – SERVIDOR APOSENTADO – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
Comprovado que o servidor aposentado não usufruiu as vantagens que adquiriu durante a atividade no serviço público, a Fazenda Municipal deve indenizá-lo em pecúnia.
A conversão da licença-prêmio em espécie não pode ser considerada como acréscimo de patrimônio, porquanto tal verba não se refere ao produto do trabalho do servidor público, mas substituição de direito não usufruído, caracterizando-se como uma recompensa extraordinária com natureza indenizatória”.
Os embargos de declaração de Id. 28572496, foram rejeitados conforme acórdão de Id. 57874495.
Irresignado, alega o recorrente, em síntese, que “não observaram os órgãos jurisdicionais atuantes no presente feito o entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que não se pode manejar mandado de segurança para obter vantagem pecuniária”. (id. 65892479)
Ademais, assevera que “os tribunais pacificaram o entendimento de que o Mandamus não é o meio processual adequado para se efetuar a cobrança de valores atrasados, tampouco produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à data da sua impetração”. (id. 65892479)
Por fim, pugna pelo “o conhecimento do presente recurso especial cível, por atender aos requisitos legais de admissibilidade, bem como o seu respectivo provimento, pelas razões acima expostas, para reformar o julgado na parte que desconstituiu o gozo da licença-prêmio pela recorrida e determinou a indenização do período correspondente, em destaque ante a inobservância dos seguintes entendimentos: a) súmula no 269 do STF, segundo a qual o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança; b) súmula no 271 do STF, segundo a qual a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria; c) jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que a ação mandamental perde seu objeto se, no decurso da demanda, o ato impugnado já surtiu seus efeitos, não havendo que se falar em direito líquido e certo sobre ato que se exauriu/consumou (MS 13009/2014)”. (id. 65892479)
Recurso tempestivo (Id. 67258475).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (Súmula 518/STJ)
Conforme preconiza o artigo 105, III, da CF, o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ, vejamos:
“Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.”
Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ. 3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Com essas considerações, no caso autos, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade às Súmulas 269 e 271 do STF, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da aplicação da Súmula 13 do STJ.
A dissonância jurisprudencial prevista na alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, só se configura com a demonstração clara da interpretação contrária àquela proferida por outro tribunal mediante cotejo analítico, cuja ausência torna impossível a comprovação da divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial.
No caso, além de a parte recorrente não realizar o cotejo analítico, baseia-se em divergência entre julgados deste próprio Tribunal, incidindo assim a Súmula no 13 do STJ, segundo a qual “a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE EXIGE REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO No 7/STJ. DISSÍDIO. NÃO CONHECIDO. SÚMULA No 13/STJ. [...] 2. O dissídio não pode ser conhecido, pois nos termos da Súmula 13 desta Corte "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial". 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 955.005/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 10/11/2016). (g.n.)
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC/73 NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 273 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. [...] 4. No que toca à alegada divergência jurisprudencial com o acórdão paradigma do TJSP, não pode ser conhecido o recurso especial, uma vez que aplicável o disposto na Súmula 13 desta Corte, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial". 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg nos EDcl no AREsp 457.577/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016). (g.n.)
Assim, diante da ausência de cotejo analítico da jurisprudência e da não demonstração de divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento de outros tribunais, inviável a admissão do presente recurso à vista do obstáculo da súmula 13 do STJ.
Com essas considerações, face ao óbice das Súmulas 13 e 518 do STJ, nego seguimento ao presente recurso.
Recurso Extraordinário na Remessa Necessária no 1001538-55.2017.8.11.0055.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id. 23225498):
“REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA-PRÊMIO – FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – CONVERSÃO EM ESPÉCIE – SERVIDOR APOSENTADO – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
Comprovado que o servidor aposentado não usufruiu as vantagens que adquiriu durante a atividade no serviço público, a Fazenda Municipal deve indenizá-lo em pecúnia.
A conversão da licença-prêmio em espécie não pode ser considerada como acréscimo de patrimônio, porquanto tal verba não se refere ao produto do trabalho do servidor público, mas substituição de direito não usufruído, caracterizando-se como uma recompensa extraordinária com natureza indenizatória”.
Os embargos de declaração de Id. 28572496, foram rejeitados conforme acórdão de Id. 57874495.
Irresignado, alega o recorrente, em síntese, que “não observaram os órgãos jurisdicionais atuantes no presente feito o entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que não se pode manejar mandado de segurança para obter vantagem pecuniária.”. (id. 65892484)
Ademais, assevera que “referida matéria já possui regramento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se observa do teor das súmulas no. 269 e 271 desta Egrégia Corte”. (id. 65892484)
Diante disso, “seja recebido e admitido o presente Recurso Extraordinário, com supedâneo no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, e art. 1.029 do CPC, considerando a sua tempestividade”. (id. 65892484)
Recurso tempestivo (Id. 67258475).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento.
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível discussão referente a súmula de tribunal, uma vez que a hipótese constitucional de seu cabimento é restrita à violação de preceitos constitucionais, não abrangendo, por conseguinte, o direito sumulado.
Nesse sentido, alinho-me ao entendimento esposado pelo Ministro Roberto Barroso, quando do julgamento do ARE: 1205949 GO, verbis:
(....)“O recurso extraordinário não é sede própria para discussão referente a súmula de tribunal, uma vez que a hipótese constitucional de seu cabimento é restrita à violação de preceitos constitucionais, não abrangendo, por conseguinte, o direito sumulado.(...) (STF - ARE: 1205949 GO - GOIÁS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/05/2019, Data de Publicação: DJe-102 16/05/2019)
Logo, o recurso extraordinário não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade às Súmulas 269 e 271 do STF, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF, in verbis:
“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”,
Assim, quanto às alegações de que “o acórdão concedeu segurança sobre fato já consumado (licença prêmio gozada no transcurso da ação mandamental), observando-se que não houve liminar para suspendê-lo, procedimento que contraria os postulados de segurança jurídica”, bem como “o acórdão determina compensação não permitida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que estipula imposição de responsabilidade ao gestor que não obedecer ao disposto no seu art. 15, quanto à previsão de despesa. Tendo em vista que a autarquia SERRAPREV (responsável pelos vencimentos de aposentadoria) tem sua receita própria, prevista em lei, não poderá ser objeto de compensação com eventuais despesas do Município”, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência, vejamos:
“In casu , o acórdão atacado atestou a higidez do contrato de trabalho da autora, ora recorrente, bem como assentou que a relação funcional entre a autora e o Estado é de natureza estatutária e não celetista. Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte”. [ARE 1.115.095, rel. min. Dias Toffoli, dec. monocrática, j. 30-8-2018, DJE de 5-9-2018.]
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Com essas considerações, face ao óbice das Súmulas 13 e 518 do STJ, nego seguimento ao recurso especial, como também, nego seguimento ao recurso extraordinário, ambos com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça